Tribunal: STF
Processo: ARE 1319822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17% - COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, BEM COMO DAQUELES DECORRENTES DE DETERMINAÇÃO EMANADA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA ONDE CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A correta apuração material do quantum debeatur se submete à fase de execução do julgado, momento processual adequado para tal procedimento. Logo, ao executado, à luz do disposto no art. 741, VI, do CPC de 1973, compete, em sede de embargos à execução, trazer a lume qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação firmada no título judicial, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Referidas alegações, contudo, não podem prescindir de sólido respaldo probatório, de modo a infirmar os cálculos apresentados pela parte exequente. 2. In casu, as fichas financeiras extraídas do SIAPE indicam que os exequentes perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%, por meio de rubrica denominada "VANTAGEM ADMINIST 3,17%" (passivo referente ao período de janeiro de 1995 a dezembro de 2001), em observância aos ditames da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 (art. 11), bem como pagamentos relativos a este mesmo percentual por meio da Rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer). 3. Por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio das rubricas acima referenciadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade. 4. Recurso desprovido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 28, p. 6).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput, LIV, LV, XXXVI; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese:
    a nulidade do acórdão “para que sejam enfrentadas as matérias alinhadas nos embargos declaratórios” (eDOC 30, p. 7); 
    que a UFRJ reconheceu expressamente, no parecer técnico 858C/2009-DCP/PGU/AGU, os limites objetivos da execução autônoma individualizada (eDOC 30, p. 9);
    que a pretensão da Recorrida, de “abatimento de valores pagos posteriormente a dezembro de 2001”, “não são objetos da demanda executiva” (eDOC 30, p. 9);
    que o acórdão recorrido, ao “arrepio do devido processo legal, autorizou a compensação desmedida de verbas pagas em decorrência de decisão judicial transitada em julgado” (eDOC 30, p. 12), sem a observância dos princípios do “devido processo legal” e as garantias do “contraditório e da ampla defesa” (eDOC 30, p. 12); 
    Que por tratar-se de verbas alimentares, “a diferença dos valores apurada pela Autarquia ora Recorrida não podem ser objeto de compensação visto que se trata de verbas incompensáveis e recebidas através de decisão judicial transitada em julgado” (eDOC 30, p. 13)
    Que, “sendo parte de uma revisão geral de remuneração, obviamente a parcela referente aos 3,17% não pode ser compensada com reestruturações ou reorganizações de carreira, simplesmente porque resultaria em desfazimento parcial, na prática, em relação a outras categorias, da mencionada revisão geral” (eDOC 30, p. 19);
    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região negou seguimento ao recurso, no que concerne às alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, à luz dos temas 660, 339 e 895 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 282. (eDOC 31, p. 29 e 32, pp. 1/2).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 660, 339 e 895, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, verifica-se que a Corte de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 27, pp. 11-13):
    “Como é de curial sabença, a apuração material correta do quantum debeatur se submete à fase de execução do julgado, momento processual adequado para tal procedimento. Logo, ao executado, à luz do disposto no art. 741, VI, do CPC, compete, em sede de embargos à execução, trazer a lume qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação firmada no título judicial, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Referidas alegações, contudo, não podem prescindir de respaldo probatório. Pelo que se infere dos autos, notadamente das fichas financeiras de fls. 10/131, os exequentes perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%, por meio das Rubricas 82174 e 82175, denominadas "VANTAGEM ADMINIST 3,17%" (passivos referentes ao período de janeiro de 1995 a dezembro de 2001), em observância aos ditames da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 (art. 11), bem como pagamentos relativos a este mesmo percentual por meio da Rubrica "16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer). Ocorre que, por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio das rubricas acima referenciadas, evitando-se, assim, o bis in idem. A questão jurídica em debate, atinente à compensação de valores pagos administrativamente e à limitação dos efeitos patrimoniais do reajuste de 3,17%, não é inédita nesta E. Corte, nem tampouco no âmbito do E. STJ, que, em casos análogos, assim decidiram: (...)
    (...)
    Pela propriedade jurídica e factual, pela precisão dos seus termos e em prestígio à atividade analítica já muito bem procedida pelo Juízo Federal a quo, este Relator passa a transcrever parte relevante da fundamentação a sentença proferida, adotando-a expressamente aqui também como fundamentação para o julgamento do presente recurso: “Superada a preliminar, passo à análise do mérito e, ao fazê-lo, constato assistir razão à autora. Isto porque se revela inequívoco o direito da UFRJ de compensar quaisquer valores pagos aos exequentes, após o advento da Medida Provisória n° 2.225/2001, a título de reajuste de 3,17%, não sendo demais lembrar que, nos termos do art. 910, § 2o, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível a alegação atinente à compensação como matéria de defesa em sede de embargos à execução. Nesse ponto, é importante deixar claro que os cálculos de fls. 529 a 549, realizados pela Contadoria Judicial, deduziram do montante devido apenas os valores pagos aos exequentes sob a rubrica “82174-VANTAGEM ADMINISTRATIVA 3,17% AT”, deixando de deduzir, por outro lado, os montantes que a Administração pagou sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG. AT”, que igualmente se refere ao índice de 3,17%. Em outras palavras, conforme explicitado nos esclarecimentos prestados pelo órgão auxiliar do juízo às fls. 790 e 812, nos referidos cálculos não houve o abatimento da totalidade do que foi pago pela UFRJ às exequentes em decorrência do reajuste de 3,17%. Por sua vez, os valores considerados devidos pela UFRJ levam em consideração o abatimento do total pago administrativamente às servidores/pensionistas, razão pela qual merecem ser referendados pelo juízo.” 
    Por fim, saliente-se que, como bem apontado pelo Exmo. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho no julgamento da Apelação Cível n.º 0048258-52.20124025101, "o abatimento discutido não viola a determinação de implementação do reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva, e mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento, pois, com a extinção da execução coletiva em razão do reconhecimento da impossibilidade de seu prosseguimento com milhares de substituídos ,tal determinação não mais subsiste. Ademais, o abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o entendimento acerca do descabimento de devolução/compensação de verbas de natureza alimentar, e também não se confunde com devolução de valores recebidos de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados". Sendo assim, correta a sentença que acolheu os cálculos elaborados pela apelada, em que foram deduzidas as parcelas pagas administrativamente aos exequentes sob a rubrica “16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG. AT”.” 
    Como se depreende desses fundamentos, a discussão refente à possibilidade, ou não, de compensação dos valores já pagos aos exequentes, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que possível ofensa à constituição federal, se existente, se verificaria de forma indireta ou reflexa. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria, ainda, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ante o exposto, não conheço do recurso, no que concerne à alegada violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, e, no mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente